Tribunal: TJBA
Processo: 8050902-63.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050902-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Observa-se que a questão de fundo versada na lide diz respeito, exclusivamente, à irregularidade no registro imobiliário. 2. Conquanto realizadas por particulares mediante delegação do poder público, as atividades notariais e de registro mantêm caráter público e estatal, não se qualificando a relação de direito material discutida na demanda originária como de natureza consumerista. 3. Nos termos do artigo 75, I, da Lei de Organização Judiciária, compete à Vara de Registros Públicos processar e julgar as causas que se refiram aos Registros Públicos, inclusive as do Registro Torrens. 3. "A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado" (CC 168.575/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 14/10/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8050902-63.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para reconhecer a competência da Vara de Registros Públicos de Salvador, nos termos do voto do relator. Sala da Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)